Tribunal: TJMT
Processo: 1035706-73.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Associação criminosa, porte ilegal e disparo de arma de fogo. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Insuficiência de medidas cautelares alternativas. Princípio da homogeneidade não aplicável. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035706-73.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA NASCIMENTO FILHO - CPF: 083.443.005-33 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), 2 VARA DE CANARANA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONY SOUSA DO PRADO - CPF: 083.665.361-06 (INTERESSADO), BEZAQUIEL DE LIMA CONCEICAO - CPF: 098.715.623-30 (INTERESSADO), MATEUS MARTINS DA CONCEICAO - CPF: 710.718.821-63 (INTERESSADO), JONAS DA SILVA LEMOS - CPF: 023.818.611-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus.

Associação criminosa,
po
rt
e ilegal
e disparo
de
arma de fogo
.
P
risão preventiva
.

Garantia da ordem pública. Insuficiência de medidas cautelares alternativas. Princípio da homogeneidade não aplicável
.

Ordem
denegada
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado
c
ontra decisão que manteve a prisão preventiva
do paciente pela suposta prática
dos crimes de associação criminosa (
CP,
art. 288), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo d
e arma de fogo (
Lei 10.826/2003
,
arts
. 14 e 15
). A defesa requer a revogação da custódia
sob alegação
de ausência de fundamentação adequada, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e violação ao princípio da homogeneidade.

II. Questão em discussão

2. Há
três questões em discussão:

(i) definir se a prisão preventiva está amparada por fundamentação idônea, inclusive quando mantida por motivação
per
relationem
;

(
ii
) estabelecer
se
medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso;
e
(
iii
) determinar se a manutenção da custódia viola o princípio da homogeneidade.

III. Razões de decidir

3.
A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva se fundamenta concretamente na garantia da ordem pública, mediante demonstração do risco de reiteração delitiva
.
A manutenção da prisão mediante motivação
per
relationem
é válida quando os fundamentos anteriores permanecem hígidos
.

4.
A insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP se evidencia pela prática, em tese, de novos delitos enquanto o paciente cumpria cautelares menos gravosas, demonstrando inadequação e ineficácia do regime alternativo.

5.
O princípio da homogeneidade não se aplica porque a prisão preventiva possui natureza cautelar, não se confundindo com eventual pena, cujo regime ainda é incerto
.

IV. Dispositivo e tese

6.
Ordem
denegad
a.

Tese de julgamento:
“
1.
A existência de risco concreto de reiteração delitiva autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública e afasta a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

2
.
O princípio da homogeneidade não afasta a prisão preventiva, que possui natureza e finalidade distintas da pena definitiva.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 282, §6º; 312;
31
3, I
; 319; 316, parágrafo único; CP, art. 288; Lei 10.826/2003,
arts
. 14 e 15;
Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 135105/SP, Rel.ª Min.
Cármen
Lúci
a, Segunda Turma, j. 06/09/2016;
STJ,
AgRg
no RHC 180.032/BA, Rel. Min. Rogerio
Schietti
C
ruz, Sexta Turma, j. 12/12/2023;
STJ,
AgRg
no HC 881.933/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonse
ca, Quinta Turma, j. 20/02/2024;
STJ,
AgRg
no HC 866.638/SP, Rel. Min. Jesuíno
Riss
ato
, Sexta Turma, j. 18/03/2024;
STJ, RHC 182.965/SC, Rel. Min. Daniela Teixei
ra, Quinta Turma, j. 05/11/2024;
TJMT, HC 1026919-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda
Câmara Criminal, j. 07/11/2025;
TJMT, HC 1000638-96.2024.8.11.0000,
Rel. Des. Marcos Machado, Primeira
Câmara Criminal, j. 05/03/2024;
TJMT, HC 1037753-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 14/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
impetrado em favor de

Roberto Carlos d
e Oliveira Nascimento Filho
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da

2
ª Vara da Comarca de
Canarana
/MT
, que
manteve
a prisão

preventiva nos autos n.

1001113-28.2025.8.11.0029
, em que se apura a prática dos crimes
de
associação criminosa
(
art.
288 do Código Penal),
po
rt
e ilegal de
arma de fogo de
uso
permitido e disparo de arma de fogo (
art
s
.
14

e 15, ambos

da Lei
n.
1
0
.8
26
/
200
3)
.

A
impetrante sustenta
que
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, pois não demonstra de forma concreta a necessidade da segregação cautelar.
Alega
que a decisão que manteve a
custódia
quando do recebimento da denúncia limitou-se a afirmar que permanecem inalterados os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, sem considerar a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

A
rgumenta que
o
paciente
possui predicados pessoais favoráveis, como
prim
ariedade

e
residência fixa
,
o que permitiria resp
onder ao processo em liberdade, especialmente ao considerar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Ademais, aduz
que
a manutenção da prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade, pois, em caso de eventual condenação, o paciente provavelmente não seria submetido ao regime fechado.

Diante disso, r
equer a concessão da ordem para
revogar

a prisão preventiva do
paciente,
com
ou sem
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(
ID. 3
2
321402883
).

Instruiu a inicial com documentos (ID. 321402884 ao ID. 321402887).

O pedido liminar foi indeferido
pelo

desembargador em substituição
(ID.
32
2322369
)
.

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (ID. 32
4232860
).

A douta

Procuradori
a
-Geral
de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem
(ID. 3
2
7753873
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a impetrante sustenta, em síntese, que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea e que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente l
imitou-se a afirmar que permanecem inalterados os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, sem considerar a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

Todavia, após a detida análise
das alegações trazidas na impetração e nos motivos que amparam a custódia cautelar do paciente
, verifico que a pretensão liberatória não comporta provimento.

A
o contrário do alegado,
observo
que a decisão que
converteu
a prisão
em flagrante do paciente em
preventiva
, em 13/05/2025,

foi
devidamente fundamentada, apontando de forma concreta a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco de reiter
ação delitiva, demonstrado pelo

registro criminal do paciente (ID. 321402886).

Em 09/06/2025, o magistrado de primeiro grau assim decidiu:

“Considerando que permanecem inalterados os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar dos denunciados Antony Sousa do Prado e Roberto Carlos de Oliveira Nascimento Filho, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.”

Posteriormente,
em 30/06/2025,
o magistrado de primeiro grau
indeferiu o
pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa,
com base nos seguintes fundamentos:

“2. Da Prisão Preventiva.

No tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva dos
réus Antony Sousa
do Prado e Roberto Carlos De Oliveira Nascimento Filho, verifico que não houve alteração fática ou jurídica que justifique a revogação da medida cautelar aplicada nos autos
Pje
n.º 1000986-90.2025.8.11.0029 (ID 193819360) em 13.05.2025. A decisão que decretou a prisão está devidamente fundamentada, amparada na presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP: materialidade, indícios suficientes de autoria, necessidade de garantia da ordem pública.

Os documentos constantes nos autos, do auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, relatórios policiais, termo de apreensão (ID 193735068) e declarações das testemunhas, corroboram os indícios de autoria e materialidade dos crimes imputados.

Ressalta-se que os réus respondem por delitos dolosos, com penas superiores a
4
(quatro) anos, o que autoriza a custódia preventiva também com fundamento no art. 313, I, do CPP. Além disso, há registros de antecedentes criminais (ID 195344409; 195344433), evidenciando risco concreto de reiteração delitiva.

Destaco ainda que a revogação da prisão preventiva pressupõe
a ocorrência de fato novo que altere a situação fática que ensejou sua decretação
. No presente caso, a circunstância empírica permanece inalterada, ou seja, não foi trazido aos autos nenhum elemento novo que justifique a modificação da decisão, considerando a natureza rebus sic stantibus das decisões judiciais.

Por essas razões, não há que se falar em substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), as quais se mostram insuficientes e inadequadas neste momento.

Desta forma, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva dos réus Antony Sousa Do Prado e Roberto Carlos de Oliveira Nascimento Filho, mantendo-se a custódia cautelar
pelos fundamentos expostos.”
(ID. 199139306 –
Pje
1001113-28.2025.8.11.0029).

Conforme bem destacado pelo juiz de origem ao prestar informações neste
writ
,
o paciente

responde a outro procedimento criminal
“
pela suposta prática

do crime de tráfico de drogas, o que evidencia reiteração delitiva e reforça a

necessidade de segregação cautelar, nos termos do art. 312 do Código de

Processo Penal
”

(ID. 324232860).

Impende consignar que a
decisão que manteve a
custódia cautelar,
embora sucinta,
foi
devidamente fundamentada, utilizando-se da técnica de motivação
per
relationem
, pela qual o magistrado se reporta a outra decisão ou manifestação constante dos autos e a utiliza como razão de decidir.

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que é
válida a utilização d
essa técnica de
fundamentação
,
“na qual o magistrado se utiliza de decisão anterior, ainda de forma implícita, como razão de decidir para manter a segregação cautelar, decretada anteriormente por ocasião da prisão flagrante”
(STJ,
AgRg
no RHC
180.032/BA,
Rel. Des.
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
j.
12/12/2023
).

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal:
“é válida a utilização da técnica de fundamentação per
relationem
nas decisões que mantêm a prisão preventiva, quando os fundamentos que originaram a segregação cautelar permanecem hígidos”
(TJMT, HC
1026919-55.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal,
j.
07/11/2025
).

Conforme bem
delinea
do na decisão proferida em sede de liminar,
o juiz não é obrigado a repetir os mesmos fundamentos constantes da decisão constritiva da liberdade pessoal toda vez que é instado, por lei (art. 316, parágrafo único, do CPP) ou a pedido da defesa, a fazê-lo, especialmente quando os motivos da segregação cautelar
protraem no tempo, renovando-se a cada dia, como é o caso da vulneração da ordem pública pela
gravidade concreta dos crimes, somado
ao histórico criminal desfavorável do paciente, não sendo demais relembrar que, de acordo com as disposições do art. 282, §6º, do CPP, onde se fazem presentes os pressupostos da prisão preventiva, em regra, não se admite a substituição por medidas cautelares diversas.

A respeito do
fundamento em si da custódia preventiva
, importante destacar que
o benefici
ário responde a outro procedimento criminal
(autos n. 1000870-21.2024.8.11.0029),
tendo sido denunciado pel
o crime de tráfico de drogas (
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
).

Convém salientar que em decorrência do aludido fato delitivo o paciente havia sido beneficiado, desde o princípio, com l
iberdade provisória
mediante
a imposição d
e
medidas
cautelares diversas da prisão. Porém, em 11/11/2024, tais medidas foram revogadas por seu descumprimento, decretando-se a prisão preventiva, a qual foi efetivada em 29/11/2024. Após, em 11/12/2024, foi concedida liberdade ao paciente condicionada ao cumprimento de cautelares alternativas.

Não obstante o beneficiário encontrar-se em cumprimento de medidas cautelares mais brandas incorreu, em tese, na prática de novos delitos, ora em comento,
poucos meses depois (13/05/2025),
a demonstrar aparente renitência na prática criminosa.

Com efeito, os Tribunais Superiores possuem entendimento pacífico no sentido de que
a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar para g
arantia da ordem pública (HC
135105/SP, Rel.
ª
Min.
ª

Cármen
Lúcia, Segunda Turma, 06/
09
/2016;
AgRg
no HC 881.933/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/2/2024
).

Alia-se a essa orientação
a
jurisprudência sedimentada neste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer
afronta ao princípio da presunção de inocência.
”
(TJMT,
Enunciado
Orienta
tivo
n.
6
).

Em caso análogo
à
presente hipótese este e. Tribunal assim decidiu:
“‘Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, devido ao risco de reiteração delitiva’ (TJMT, HC NU 1014711-10.2023.8.11.0000)”
(TJMT, HC 1000638-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 05/03/2024).

Desse modo, verifica-se que o ato constritivo
mostra-se
fundamentado de forma idônea.

Q
uanto à alegação de que o magistrado não considerou a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas,
ressalta-se
que, ao reconhecer a subsistência dos requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, o
juiz
, por consequência lógica, reconheceu a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Frise-se que o paciente fora beneficiado com medidas cautelares mais brandas e incorreu em nova prática delitiva em curso espaço de tempo, conforme supramencionado, o que demonstra a inadequação e insuficiência da aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP nesta oportunidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“
(...) considerando a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes p
ara resguardar a ordem pública.”

(S
TJ,

AgRg
no HC 866.638/SP, re
lator Ministro Jesuíno
Rissato
–
D
esembargador Convocado do TJDFT
, Sexta Turma,
j. 18/3/2024
)
.

No tocante aos
predicados pessoais favoráveis
ressaltados pela
impetrante, de que o paciente é primário e possui
endereço certo

(
“Rua São José dos Pinhais, n° 761, Bairro Fortaleza, Canarana – MT, CEP 78640-000”
)
,
não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial
do c. STJ (RHC 182965/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024,
DJe
25/11/2024).

No mesmo sentido
, col
he-se o Enunciado
Orientativo
n.
43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Por fim, em relação
à alegada violação ao princípio da homogeneidade, que veda a imposição de medida cautelar mais gravosa que a provável pena final,
entendo
que, neste momento
processual
, a tese não se sustenta.

Convém destacar que a prisão cautelar e a prisão-pena possuem finalidades e naturezas jurídicas diversas, de modo que não se admite comparar, de forma direta, a duração da custódia processual com o tempo ou o regime de cumprimento da pena eventualmente imposta.

Em suma,
a prisão preventiva possui natureza cautelar e não se confunde com a pena a ser eventualmente aplicada em caso de condenação. Além disso, não é possível prever, neste momento, qual será a pena aplicada e o regime de cumprimento em caso de eventual condenação, pois isso dependerá da análise das circunstâncias judiciais do caso concreto, que serão apuradas durante a instrução criminal.

Sobre a matéria, esta
e. Câmara
assim decidiu:

“A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in
casu
, a tornar incabível o argumento defensivo de que se revelaria
desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente
porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do habeas corpus.”
(TJMT, HC
1037753-20.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j. 14/11/2025).

Por tais considerações
, não se identifica
o alegado constrangimento ilegal.

Pelo exposto
,

em consonância com o parecer da PGJ,

DENE
GO
a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025